Tribunal: TJES
Processo: 5010312-43.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010312-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ GUSTAVO AUER CYPRESTES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO PERICULUM LIBERTATIS. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus criminal liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e desacato, em razão da apreensão de 22 buchas de substância análoga à maconha, 4 pinos de substância análoga à cocaína, 7 pedras de substância análoga ao crack e R$ 119,00 em notas fracionadas. A prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta do fato, na variedade das drogas, na suposta tentativa de fuga, no descarte de invólucros e na existência de procedimentos infracionais anteriores. A impetração sustentou ausência de fundamentação concreta e requereu liberdade provisória ou, subsidiariamente, medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente está amparada em fundamentação concreta, individualizada e contemporânea do periculum libertatis, ou se a ausência desses elementos configura constrangimento ilegal sanável por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, demonstração concreta do perigo gerado pela liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A gravidade abstrata do tráfico de drogas, a lesividade social do comércio ilícito de entorpecentes e a necessidade de repressão penal não autorizam, por si sós, a imposição automática da custódia preventiva.

A apreensão de pequenas porções de substâncias diversas, sem notícia de armas, associação estruturada, vínculo com organização criminosa armada, ameaça a testemunhas, destruição de provas ou risco concreto à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não demonstra periculosidade concreta suficiente para afastar cautelares menos gravosas.

A decisão impugnada não aponta circunstância contemporânea capaz de demonstrar que o paciente, em liberdade, voltaria necessariamente a delinquir, intimidaria testemunhas, comprometeria a colheita probatória ou se furtaria à aplicação da lei penal.

A residência certa, o trabalho lícito como ajudante de pedreiro antes da prisão, a primariedade formal e a inexistência de registros criminais formais assumem relevância quando ausente fundamentação concreta suficiente para a medida extrema.

Procedimentos infracionais pretéritos não sustentam, isoladamente, a prisão preventiva quando não acompanhados de demonstração objetiva de atualidade, gravidade concreta contemporânea ou reiteração delitiva após a maioridade penal.

O laudo psiquiátrico que indica capacidade de entendimento preservada, capacidade de determinação reduzida à época do fato e necessidade de tratamento psiquiátrico e psicoterápico ambulatorial reforça a necessidade de controle rigoroso da proporcionalidade da prisão cautelar.

A distância temporal da audiência de instrução e julgamento, designada para 14/09/2026, recomenda cautela na manutenção de prisão provisória sem demonstração concreta de risco atual, sob pena de indevida antecipação de sanção.

As medidas cautelares de comparecimento mensal em Juízo, recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, comparecimento aos atos processuais e comunicação de endereço mostram-se adequadas, proporcionais e suficientes para resguardar o regular desenvolvimento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:
1. A prisão preventiva por tráfico de drogas exige fundamentação concreta, individualizada e contemporânea do periculum libertatis. 2. A gravidade abstrata do delito, a variedade de drogas apreendidas e a referência genérica a histórico infracional não bastam para justificar a custódia cautelar. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são adequadas quando suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 315, 319 e 647 e seguintes; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 331.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, precedente citado no parecer ministerial, sem dados de identificação no voto fornecido, sobre impossibilidade de manutenção da prisão preventiva em crimes de tráfico de drogas com base em fundamentação genérica e suficiência de medidas cautelares diversas em hipóteses de quantidade não expressiva de entorpecentes e acusado primário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINA
L

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº

50
10312-43.2026.8.08.0000

PACIENTE:
LUIZ GUSTAVO AUER CYPRESTES

AUT
ORIDADE
COATORA: J
UÍZO D
A 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Gustavo Auer Cyprestes, preso em flagrante no dia 30/10/2025, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 331 do Código Penal, em razão da apreensão, na Rua Bom Pastor, bairro Kubitschek, Guarapari/ES, de 22 buchas de substância análoga à maconha, 4 pinos de substância análoga à cocaína, 7 pedras de substância análoga ao crack e R$ 119,00 em notas fracionadas. A prisão foi convertida em preventiva pela autoridade judiciária, sob o fundamento de garantir a ordem pública, com base na gravidade concreta do fato, na variedade das drogas apreendidas, na suposta tentativa de fuga, no descarte de invólucros e na existência de procedimentos infracionais anteriores atribuídos ao paciente.

O impetrante sustenta, em síntese, que a prisão é ilegal por ausência de fundamentação concreta e requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, considerando a primariedade do paciente, a menoridade relativa à época do fato, a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, a semi-imputabilidade reconhecida em laudo psiquiátrico e a indicação de tratamento psiquiátrico e psicoterápico ambulatorial, preferencialmente no CAPS-AD.

Pedido liminar deferido por meio da decisão inserida no ID nº 19843723.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 20148708) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 20236334) opinando pela concessão da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e regulamentado pelos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, constituindo instrumento vocacionado à tutela imediata da liberdade de locomoção sempre que evidenciada ilegalidade ou abuso de poder, sendo imprescindível, para sua concessão, a demonstração inequívoca do constrangimento ilegal, aferível de plano, independentemente de dilação probatória.

No presente caso, a materialidade delitiva, em juízo de cognição própria da fase cautelar, encontra respaldo na apreensão das substâncias entorpecentes descritas nos autos, consistentes em 22 buchas de material análogo à maconha, 4 pinos de substância análoga à cocaína e 7 pedras de substância análoga à crack, além da quantia de R$ 119,00 em notas fracionadas.

Do mesmo modo, os indícios de autoria decorrem, neste momento processual, da narrativa policial no sentido de que a parte das drogas teria sido encontrada na busca pessoal e parte no trajeto supostamente percorrido pelo paciente durante a fuga, após acompanhamento ininterrupto pela guarnição.

Também consta dos autos a imputação de desacato, fundada na narrativa de que, após a condução à autoridade policial, o paciente teria proferido ofensas contra os policiais militares responsáveis pela ocorrência, circunstância que, segundo a decisão impugnada, teria sido presenciada por policiais e por advogada presente nas dependências do DPJ. Esses elementos, contudo, embora sejam suficientes para justificar o regular prosseguimento da persecução penal, não se confundem com a demonstração autônoma e concreta dos requisitos da prisão preventiva.

Com efeito, a prisão preventiva não se legitima pela mera presença de prova da materialidade e indícios de autoria. A cautelar extrema existe, além do
fumus comissi delicti
, a demonstração concreta do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, devendo a decisão judicial indicar, com base em elementos individualizados e contemporâneos, de que modo a liberdade do imputado representa risco efetivo à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

In casu
, embora a decisão impugnada tenha destacado a gravidade social do tráfico de drogas, a variedade das substâncias apreendidas, a suposta fuga, o descarte de invólucros e registros infracionais pretéritos, não demonstrou, de maneira suficientemente concreta, por que tais circunstâncias tornariam indispensável a segregação cautelar do paciente, sobretudo diante dos elementos supervenientes e relevantes constantes dos autos, notadamente a certidão negativa de antecedentes criminais, a menoridade relativa, a condição de réu provisório, o exercício de trabalho lícito antes da prisão e a conclusão pericial acerca da capacidade de determinação reduzida à época do fato.

A gravidade do delito de tráfico de drogas, ainda que inegável sob o prisma abstrato, não autoriza, por si só, a imposição automática da custódia preventiva. A necessidade de repressão penal, a lesividade social do comércio ilícito de entorpecentes e a preocupação estatal com a difusão de drogas não dispensam a fundamentação cautelar individualizada, sob pena de converter a prisão preventiva em antecipação de pena, em afronta à excepcionalidade da medida e à presunção de inocência.

Ademais, a quantidade apreendida, embora não seja irrelevante, não se mostra, isoladamente, apta a demonstrar periculosidade concreta de grau tal que inviabilize a aplicação de cautelares menos gravosas. Trata-se de apreensão composta por pequenas porções de substâncias diversas, sem notícia, nos elementos submetidos a este writ, de apreensão de armas, associação estruturada, vínculo com organização criminosa armada, ameaça a testemunhas, destruição de provas ou qualquer ato posterior indicativo de risco concreto à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Nesse sentido, a decisão combatida não apontou circunstância contemporânea capaz de demonstrar que, solto, o paciente voltaria necessariamente a delinquir, intimidaria testemunhas, comprometeria a colheita probatória ou se furtaria à aplicação da lei penal. Ao revés, os autos indicam residência certa, ocupação lícita como ajudante de pedreiro antes da prisão, primariedade formal e inexistência de registros criminais em desfavor do paciente, elementos que, embora não imponham automaticamente a liberdade, assumem relevo quando ausente fundamentação concreta bastante para a medida extrema.

Outrossim, os procedimentos infracionais pretéritos mencionados na decisão impugnada não podem, isoladamente, sustentar a prisão preventiva, sobretudo quando não acompanhados de demonstração objetiva de atualidade, gravidade concreta contemporânea ou efetiva reiteração delitiva após a maioridade penal. A invocação genérica de histórico infracional, sem exame individualizado de sua natureza, atualidade e relação concreta com o risco processual ou social presente, não satisfaz o ônus argumentativo exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Ainda, deve ser considerada a peculiar condição pessoal e médico pericial do paciente, uma vez que o laudo psiquiátrico concluiu que o paciente apresenta perturbações de saúde mental, com capacidade de entendimento preservada, porém capacidade de determinação reduzida à época do ilícito, indicando tratamento psiquiátrico e psicoterápico ambulatorial, preferencialmente no CAPS-AD. Tal circunstância não afasta, por si só, a persecução penal, mas reforça a necessidade de controle rigoroso da proporcionalidade da prisão cautelar e da adequação de providências menos gravosas e mais compatíveis com o quadro individual constatado nos autos.

Nessa perspectiva, a manutenção da prisão preventiva de réu primário, menor de 21 anos à época dos fatos, sem antecedentes criminais formais, com residência indicada, trabalho lícito e laudo técnico apontando necessidade de tratamento ambulatorial especializado, exige fundamentação especialmente robusta. Não basta afirmar a gravidade do tráfico ou a necessidade abstrata de proteção da paz social; é indispensável demonstrar, a partir de dados concretos do caso, por que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP seriam insuficientes.

A D. Procuradoria de Justiça, de modo convergente, destacou que a custódia preventiva é medida excepcional e que a decisão impugnada se valeu de elementos abstratos, sobretudo quanto ao
periculum libertatis
, concluindo que, na hipótese, não há indicativo de que a soltura do paciente possa prejudicar a instrução, especialmente diante da existência de trabalho lícito, domicílio certo e ausência de registro criminal na vida pregressa. Também ressaltou a suficiência das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, ao menos enquanto inexistente elemento concreto que evidencie a imprescindibilidade da custódia.

O precedente indicado no parecer ministerial, oriundo do Superior Tribunal de Justiça, reafirma orientação aplicável ao caso: a prisão preventiva em delitos de tráfico de drogas não pode ser mantida com base em fundamentação genérica, fundada apenas na gravidade do delito e em circunstâncias abstratas, sendo indispensável a demonstração concreta do
periculum libertatis
exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal; além disso, em hipóteses de quantidade não expressiva de entorpecente e acusados primários, mostram-se suficientes e adequadas medidas cautelares diversas da prisão, por se tratar a custódia preventiva de medida excepcional e de
ultima ratio
.

A partir dessas premissas, verifica-se que a liminar anteriormente deferida apreciou adequadamente o contexto fático processual, reconhecendo que a decisão coatora não enfrentou de forma suficientemente individualizada elementos relevantes constantes dos autos e que inexistia demonstração concreta e atual de que medidas cautelares diversas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. A solução adotada, portanto, não implicou desprezo à gravidade da imputação, mas apenas adequação da resposta cautelar aos parâmetros constitucionais e legais que regem a privação provisória da liberdade.

Também merece destaque a distância temporal da audiência de instrução e julgamento, designada para 14/09/2026, circunstância expressamente considerada na decisão liminar para fins de controle da proporcionalidade. A manutenção da prisão cautelar por período prolongado, sem demonstração concreta de risco atual e diante da existência de cautelares idôneas, poderia converter a medida processual em indevida antecipação de sanção, sobretudo quando ainda incerto o desfecho da ação penal e quando presentes peculiaridades pessoais e médico periciais relevantes.

Não se desconhece que a narrativa acusatória descreve conduta dotada de reprovabilidade, consistente na suposta guarda e transporte de substâncias entorpecentes destinadas à mercancia, além da imputação de desacato.

Todavia, a análise própria do Habeas Corpus não se volta ao exame definitivo de mérito, tampouco à absolvição ou condenação do paciente, mas à verificação da legalidade da custódia cautelar. E, sob esse enfoque, a decisão impugnada não demonstrou, com a densidade exigida, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

Assim, considerando que as medidas cautelares já impostas pelo Juízo de origem, consistentes em comparecimento mensal em Juízo, recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, comparecimento aos atos processuais e comunicação de endereço, mostram-se adequadas, proporcionais e suficientes, ao menos por ora, para assegurar o regular desenvolvimento do processo, não há razão para restabelecimento da custódia preventiva. Eventual descumprimento das condições fixadas poderá ensejar, naturalmente, a reavaliação da situação cautelar pelo Juízo competente, nos termos da legislação processual pena

Dessa forma, à luz do princípio da excepcionalidade da prisão cautelar, da presunção de inocência, da proporcionalidade e da necessidade de fundamentação concreta prevista nos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, conclui-se que a manutenção da custódia preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, impondo-se a concessão da ordem, com confirmação da liminar anteriormente deferida e manutenção das cautelares fixadas pelo Juízo de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
CONCEDER A ORDEM
, confirmando-se a decisão liminar anteriormente deferida, com manutenção das medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo Juízo de origem, sem prejuízo do acompanhamento psiquiátrico e psicotécnico ambulatorial indicado nos autos, preferencialmente no CAPS-AD ou serviço público equivalente.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.